Tribunal: STF
Processo: ARE 1429632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade da perícia contábil na escrituração, a qualcontabilizava notas com aparência de idônea, mas que foram reconhecidamente declaradas inidôneas - Perícia que não possui o condão de alterar o resultado da demanda - Falta de efeito prático frente ao conjunto probatório produzido - Inteligência do artigo 355, I, CPC - Preliminarrejeitada.



    TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM PRETENSÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS POSTERIORES À OPERAÇÃO MERCANTIL IMPROCEDÊNCIA - AIIM lavrado em razão de recebimento de mercadorias acompanhadas de notas fiscais emitidas por empresa considerada inidônea em momento posterior à realização das transações comerciais questionadas - Circunstância a admitir a imprescindível demonstração de boa-fé do adquirente para aproveitamento dos créditos tributários (REsp nº 1.148.444/MG e Súmula nº 509 do STJ) - Incumbência da empresa adquirente demonstrar que as operações de compra e venda efetivamente se realizaram - Boa fé afastada na espécie por elementos que permitem a constatação pelo adquirente de que a empresa fornecedoratrata-se de “empresa de fachada” - Negociação das mercadoria adquirida com representante comercial ligado aoutras empresas - Improcedência da pretensão anulatória mantida - MULTA - constatação de imposição em patamar que supera o valor de 100% do tributo devido - Caráter confiscatório, a teor do art. 150, IV, da CF - Possibilidade de adequação com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Pertinente a redução ao limite de 100% do valor do imposto - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 155, § 2 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do relato circunstanciado elaborado pela fiscalização fazendária, extrai-se que a empresa apelante já utilizou do mesmo expediente, ou seja, créditos calcados em documentos fiscais inidôneos e coincidentemente com o mesmo representante comercial; que nas notas fiscais emitidas constam que os transportes foram efetuados pelo destinatário, mas em nenhuma consta informações sobre motoristas e placas de veículos, o que torna a situação nebulosa (fls. 90).



    Com efeito, foi comprovada e inidoneidade da empresa fornecedora ante a inexistência de estabelecimentos para os quais obteve as inscrições estaduais (relatório de apuração fls. 93/106), com quadro societário meramente figurativo (laranjas), sendo uma empresa de “fachada”, como esmiuçado nos autos e observado na r. sentença.



    A corroborar a ciência da ora apelante e simulação das operações mercantis, bem delineado restou que nas tratativas acerca das mercadorias objeto das notas fiscais em comento, a comunicação por emails era realizada com o Sr. Wesley (cf. fls. 424, 443, 444, 506, 598, 617, 641), o qual, porém, em momento algum é relacionado como representante comercial da PAC COMERCIAL LTDA.



    Ao contrário, há ligações da mesma pessoa com outras empresas, como analisado amiúde na sentença combatida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente